Tribunal: TJSP
Processo: 1003203-70.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA – Ação de indenização por dano moral – Alegada interrupção indevida de fornecimento de energia elétrica causadora de dano moral indenizável – Improcedência – Prova pericial de engenharia conclusiva de precariedade da instalação da rede elétrica interna na unidade consumidora do autor – Risco à incolumidade física e à vida do titular da unidade consumidora e dos autores

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA – Ação de indenização por dano moral – Alegada interrupção indevida de fornecimento de energia elétrica causadora de dano moral indenizável – Improcedência – Prova pericial de engenharia conclusiva de precariedade da instalação da rede elétrica interna na unidade consumidora do autor – Risco à incolumidade física e à vida do titular da unidade consumidora e dos autores constatado por prova técnica – Necessidade de corte do fornecimento de energia elétrica verificada em perícia a fim de evitar lesões a terceiros – Conduta lícita da ré – Dano moral inocorrente – Improcedência mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048710
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003203-70.2019.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante PAULO
MESSIAS CANDIDO DA SILVA, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA
E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 22 de dezembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003203-70.2019.8.26.0071 - Bauru - Voto no 42906 am
2
VOTO No: 42906
APEL. No: 1003203-70.2019.8.26.0071
COMARCA: Bauru (5a V. Cív.)
APTE.: Paulo Messias Candido da Silva (A)
APDA.: CPFL Companhia Paulista de Força e Luz (R)
ENERGIA ELÉTRICA Ação de indenização por dano moral
Alegada interrupção indevida de fornecimento de energia elétrica
causadora de dano moral indenizável Improcedência Prova
pericial de engenharia conclusiva de precariedade da instalação
da rede elétrica interna na unidade consumidora do autor Risco
à incolumidade física e à vida do titular da unidade consumidora
e dos autores constatado por prova técnica
Necessidade de
corte do fornecimento de energia elétrica verificada em perícia a
fim de evitar lesões a terceiros Conduta lícita da ré Dano
moral inocorrente
Improcedência mantida
Recurso
improvido.
1. Trata-se de ação de indenização por dano moral
(alegada interrupção indevida de fornecimento de energia elétrica por
mais de 72 horas pela ré, o que ocasionou ao acionante dano moral
passível de ser indenizado, fls. 1/9) intentada por Paulo Messias
Candido da Silva em face de CPFL Companhia Paulista de Força e
Luz, julgada improcedente pela r. sentença de fls. 317/320, de relatório
a este integrado, restando o autor condenado ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$1.500,00,
corrigidos a partir do arbitramento.
Inconformado, pelas razões expostas a fls. 325/345,
o autor postula o provimento a fim de que a ação seja julgada
procedente.
A insurgência é tempestiva, foi respondida e
recolheu-se o preparo (fls. 346/347).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003203-70.2019.8.26.0071 - Bauru - Voto no 42906 am
3
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.
3. A r. sentença analisou corretamente todos os
pontos controvertidos de relevância para a solução da lide e as provas
produzidas, chegando à bem delineada conclusão de improcedência,
ancorada especialmente na licitude da conduta da apelada de promover
a interrupção de energia elétrica tendo em vista a periculosidade na
continuidade do fornecimento de energia elétrica à unidade
consumidora do apelante, eis que a interrupção se deu em virtude de
diversas irregularidades constatadas em perícia na rede elétrica interna
instalada no imóvel do insurgente, colocando em risco, inclusive, a vida
de terceiros, de modo que não há dano moral a ser indenizado pela
concessionária de energia elétrica.
Transcreve-se, a seguir, trecho da r. sentença que,
dirimindo a pendência suscitada, traduz o entendimento adequado ao
caso em tela, tornando superadas as alegações envidadas nas razões
recursais do apelante.
“Restou como questão controvertida, no plano fático
e do direito, quanto ao eventual problema na instalação elétrica da
residência do autor a ensejar o corte de energia e o e abalo moral
suportado pelo requerente.
Foi determinada a inversão do ônus da prova e
realizada a prova pericial. O perito, em sua conclusão foi enfático ao
firmar: 'A concessionária/ré agiu corretamente ao interromper
imediatamente o fornecimento de energia elétrica ao reclamado
por razões de segurança (risco de vida), pois o mesmo não atentou
para o atendimento aos seguintes itens da norma Instalações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003203-70.2019.8.26.0071 - Bauru - Voto no 42906 am
4
Elétricas de Baixa Tensão NBR5410...' Após, descrever as referidas
normas, prossegue 'Não se vislumbrou que esses preceitos tenham
sido
atendidos,
pois
a
edificação
apresenta
várias
irregularidades, mormente ao que interessa a esta lide, quadro de
medição de energia com aspecto tosco, fiações improvisadas,
tomadas e pendentes improvisados, sinais de umidade em laje
(com proximidade à fiação), quadro de distribuição principal com
indícios de má instalação e sinais de curto circuito
(chamuscamento). Isso tudo associado ao trabalho de pedreiros
que já foram submetidos a choques elétricos como citado na
perícia.... Isso ficou evidenciado, pois só cessaram os choques no
imóvel vizinho do autor quando a concessionária desconectou a
rede de energia da edificação do autor.'
Ao final, sobre o 'laudo' apresentado pelo autor na
inicial, discorre 'Por fim, em consideração ao atestado apresentado
pelo autor, anexado à fls. 16/17 destes autos, em relação à
conformidade das instalações, este perito reforça a importância
da responsabilidade técnica profissional face às condições
adversas constatadas no local por esta perícia, não condizentes
com as condições atestadas.'
Enfim, pela perícia realizada restou evidente nas
instalações, a ausência de requisitos necessários e totalmente em
desacordo com a legislação vigente, o que, inclusive compromete a
segurança de terceiros, principalmente seus vizinhos, e por não dizer,
toda a rede.
Não ficou evidenciada qualquer ilegalidade por parte
da requerida ao realizar o corte de energia e exigir a adequação das
instalações da residência do autor à normas técnicas vigentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003203-70.2019.8.26.0071 - Bauru - Voto no 42906 am
5
Conforme salientado, após várias reclamações dos
moradores vizinhos narrando que a instalação do requerente estava
ocasionando choque nos portões de suas residências, houve a visita da
concessionária que verificou os problemas, os quais foram confirmados
pela perícia determinada pelo juízo.
Por fim, não tendo sido demonstrada qualquer
conduta antijurídica por parte da requerida, não faz jus o autor a
qualquer indenização, seja material ou moral, vez que o corte de energia
obedeceu à legislação e visou, principalmente, a segurança de terceiros
e da rede elétrica.” (fls. 319/320).
Como se vê, as alegações recursais do apelante são
rechaçadas pela prova pericial de engenharia produzida, a qual
reconheceu que a interrupção do fornecimento de energia elétrica à
unidade consumidor do insurgente era essencial para a garantia da
incolumidade física e da própria vida não só do titular da unidade, mas
também de terceiros, os quais já tinham, inclusive, sofrido com choques
decorrentes da precariedade da rede interna instalada no imóvel do
acionante (fls. 200/236).
Assim, o corte no fornecimento de energia elétrica
decorreu do exercício regular do direito da apelada, portanto, inexiste
ato ilícito ou defeito do serviço que dê guarida ao pedido de indenização
por dano moral formulado pelo apelante.
Imperiosa, assim, a manutenção da r. sentença, tal
como lançada.
4. Isto posto nega-se provimento ao recurso e, por
força do § 11 do art. 85 do CPC, majoram-se os honorários advocatícios
para R$2.300,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003203-70.2019.8.26.0071 - Bauru - Voto no 42906 am
6
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica